Tribunal: TJDFT
Processo: 0021863-81.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MAJORAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo; no entanto, sendo a Lei n.o 9.514/97, que instituiu a alienação fiduciária de bens imóveis, norma especial e posterior ao Código de Defesa do Consumidor, ela deve ser aplicada. Lavrada a escritura pública, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, não se mostra cabível discutir a validade/abusividade das cláusulas do contrato de promessa de compra e venda firmado anteriormente pelas partes, pois os seus efeitos já se encontram exauridos. A inadimplência do devedor, sem que efetue a purga da mora no prazo legal, enseja a resolução do contrato de fidúcia e a propriedade do bem é consolidada em nome do credor fiduciário. Ocorrida a consolidação da propriedade em favor do alienante, deve ele alienar o bem, por meio de leilões, a fim de recuperar o seu crédito, devolvendo ao adquirente eventual saldo. Não logrando êxito o segundo leilão, prevê expressamente o artigo 27, §§5o e 6o, da Lei 9.514/97 acerca da extinção da dívida e exoneração do credor quanto às obrigações constantes no §4o, dentre elas, a restituição de quaisquer valores, visto não ter sido alcançado o valor total devido, com consequente expedição de termo de quitação em favor do devedor. Ocorrida a resolução do contrato mediante procedimento especial disciplinado expressamente em lei, não há que falar em devolução de valores pagos no curso do financiamento, nos termos do artigo 53, do Código de Defesa do Consumidor, o que não configura enriquecimento ilícito do credor fiduciário. Não há que falar em majoração da cláusula penal em favor dos consumidores, seja porque incabível analisar as cláusulas contratuais após a realização da escritura pública com alienação fiduciária, seja porque a cláusula penal foi invertida e mantida no patamar previsto na avença, em consonância com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.